Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725362-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EDILTON DA SILVA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0705270-66.2022.8.07.0019, promovida pela agravante em desfavor de EDILTON DA SILVA GOMES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158230471 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, por firmar o entendimento de que a mora somente poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, suspendeu o presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. Em suas razões recursais (ID 48300724), a agravante, inicialmente, sustenta ser indispensável a antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que a sua não concessão acarretará notório prejuízo (lesão grave) de ordem material. Destaca que a determinação de comprovação da mora se mostra arbitrária, premiando a inadimplência injustificada do agravado, que busca obter vantagem indevida, impedindo a agravante, de boa-fé, de reaver seu crédito. Alega que a mora restou comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e com o respectivo recebimento por terceiro. Assevera que em sessão de julgamento de 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu por questão de ordem a proposta do Ministro Relator Marco Buzzi e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes do Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, a agravante postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja dado regular andamento ao feito com o deferimento da liminar e a expedição do competente mandado de busca e apreensão do veículo. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para confirmar a tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (ID 48300734 e 48300735). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão constante do ID 48404062, deferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação originária. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões (ID 51684401). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida decisão (ID 171392576 na origem), no dia 14/09/2023, a qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em razão da tese firmada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). O agravo de instrumento em apreço tem por objeto decisão pela qual determinara a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RSe do REsp 1951662/RS. Por conseguinte, com o levantamento da suspensão do processo e o deferimento da liminar de busca apreensão pelo juízo de origem, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual da agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 12:34:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.